Tribunal: TJSP
Processo: 2260497-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. Deferimento sobre trinta por cento. Reforma parcial. Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade. Entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça. Percentual que, na casuística, poderia afetar a dignidade do devedor. Manutenção da constrição, com

Ementa:
Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. Deferimento sobre trinta por cento. Reforma parcial. Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade. Entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça. Percentual que, na casuística, poderia afetar a dignidade do devedor. Manutenção da constrição, com redução do percentual.
A decisão atacada deferiu a penhora de trinta por cento dos proventos de aposentadoria do executado (R$2.994,03). A jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor e seus dependentes. No caso concreto, afigura-se possível a constrição de parte dos proventos de aposentadoria do executado – mas o percentual deve ser reduzido de trinta para dez por cento, pois ao mesmo tempo em que não se vislumbra ofensa à sua dignidade, coíbe-se o abuso de direito, já que a proteção legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito e, por conseguinte, a efetivação da tutela jurisdicional.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043493
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2260497-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em
que
é
agravante
SILAS
IBANHEZ
SOARES,
são
agravados
ALEXANDRE
N.
FERRAZ
e
CICARELLI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso. Vencido o 2o Desembargador que expõe os limites de sua
divergência por meio da declaração de voto que integra o presente julgado.
", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.083
Agravo de Instrumento no 2260497-98.2019.8.26.0000
Comarca de Birigui / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Lucas Gajardoni Fernandes
Agravante(s): Silas Ibanhez Soares
Agravado(a)(s): Alexandre N. Ferraz e Cicarelli Advogados Associados
EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE PERCENTUAL
DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO.
DEFERIMENTO SOBRE TRINTA POR CENTO. REFORMA
PARCIAL.
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
REGRA
GERAL
DE
IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO HODIERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL QUE, NA
CASUÍSTICA, PODERIA AFETAR A DIGNIDADE DO DEVEDOR.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO, COM REDUÇÃO DO
PERCENTUAL.
A decisão atacada deferiu a penhora de trinta por cento dos
proventos de aposentadoria do executado (R$2.994,03). A
jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a
admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade,
se
e
quando
não
houver
desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor
e seus dependentes. No caso concreto, afigura-se possível a
constrição de parte dos proventos de aposentadoria do
executado mas o percentual deve ser reduzido de trinta para
dez por cento, pois ao mesmo tempo em que não se vislumbra
ofensa à sua dignidade, coíbe-se o abuso de direito, já que a
proteção legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas
que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito
e, por conseguinte, a efetivação da tutela jurisdicional.
Agravo provido em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução
que SILAS IBANHEZ SOARES opôs em face de BANCO SAFRA S/A, ora em fase
de cumprimento de sentença para satisfação de verba honorária, deferiu a
penhora de trinta por cento do benefício previdenciário do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos autos que BANCO SAFRA S/A moveu ação de
execução em face de SILAS IBANHEZ SOARES, com lastro em contrato de
empréstimo, representado por cédula de crédito bancário.
O executado opôs embargos à execução
que restaram
rejeitados, com arbitramento de honorários advocatícios de R$3.000,00 a
favor dos patronos do BANCO SAFRA S/A.
Com o trânsito em julgado, os patronos do exequente,
representados pelo escritório ALEXANDRE N. FERRAZ E CICARELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS, deram início à fase de cumprimento do julgado, buscando a
satisfação da verba honorária imposta na sentença.
Primeira tentativa de bloqueio de ativos financeiros resultou
na constrição de R$90,76 (p. 20).
Não foram encontrados veículos automotores cadastrados em
nome do executado (p. 34).
Segunda tentativa de bloqueio de ativos financeiros resultou
na constrição de R$72,93 (p. 63).
Intimado a dizer se possui e onde se localizam bens passíveis
de penhora, o executado silenciou.
Terceira tentativa de bloqueio de ativos financeiros resultou na
constrição de R$2.833,18 (p. 92).
Quarta tentativa de bloqueio de ativos financeiros resultou na
constrição de R$84,19 (p. 109).
Apurou-se que o executado é aposentado e percebe proventos
mensais de R$2.994,03 (p. 150). Os exequentes requereram a penhora de
trinta por cento dessa verba o que restou deferido (pp. 154/155 e 157).
Inconformado, o executado recorre. Alega, em suma, que seus
proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido com parcial atribuição de efeito
suspensivo, para determinar que a constrição incidisse sobre dez por cento
dos proventos de aposentadoria do executado.
Contraminuta às fls. 16/28.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento, em parte.
São impenhoráveis os valores provenientes de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, assim como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Trata-se de proteção ao fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana, de modo a garantir ao devedor condições
mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com
padrão de vida digno.
A legislação processual, contudo, excepcionou a regra geral da
impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em duas hipóteses
(CPC, art. 833, § 2o): (a) para o pagamento de prestação alimentícia; e (b) das
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.
Ocorre que a jurisprudência passou a flexibilizar aquela regra,
e a divergência de interpretação chegou ao Superior Tribunal de Justiça.
A Egrégia Corte Superior também se dividiu: algumas Turmas
entendiam que regra a impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649,
inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil de 2015) encontraria exceção apenas no §2o do mesmo
dispositivo legal; enquanto outras entendiam ser possível a penhora de
verbas alimentares quando a remuneração do devedor permitisse, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sua constrição sem afrontar
a dignidade da entidade familiar.
Ante tal divergência, a Corte Especial reuniu-se para o
julgamento dos “Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475-MG”, DJe
16/10/2018, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, concluindo pela possibilidade
da flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir,
excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a
penhora de até 30% das verbas de natureza alimentar recebidas pelo
devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade
dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além
desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de
um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado
pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos
que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.
7. Recurso não provido.” os destaques não constam do original.
Nesse panorama, diante do conflito de direitos fundamentais
(de um lado, o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do seu
direito material; de outro lado, o direito do devedor de não sofrer atos executórios que
violem sua dignidade), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
através da sua Corte Especial, avançou no sentido de admitir, em casos
pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando
não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor
e seus dependentes.
Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso
concreto em que o devedor auferia remuneração mensal de R$33.153,04, ou
seja, valor muito superior ao ganho médio mensal da imensa maioria da
população brasileira.
Também cabe registrar que a penhora, conforme o caso
concreto, é admitida até 30% dos valores mensais auferidos, ou seja, o
referido percentual não é baliza fixa.
Portanto, as hipóteses de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deverão ser analisadas casuisticamente, ponderando-se:
(a) a remuneração mensal auferida pelo devedor; (b) o valor e a natureza
da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão
médio de vida frente à realidade brasileira.
Com tais diretrizes, conjugam-se, de um lado, o direito à
satisfação do crédito, e, de outro, impele-se o executado ao cumprimento
da obrigação sem ofensa à sua dignidade, além de impedir o uso abusivo
da proteção legal da impenhorabilidade como entrave injustificado à
satisfação do direito material do credor. Este é o entendimento
jurisprudencial consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça.
Feita tal análise, passa-se ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Instituto Nacional do Seguro Social informou que o
executado é aposentado e recebe proventos mensais de R$2.994,03 (p. 150).
Em suma, frente ao contexto probatório, é possível relativizar
o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, consoante o
precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acima
mencionado, mas não no patamar pretendido pelos exequentes. A fim de
evitar violação de sua dignidade, com manutenção do padrão médio de
vida, autoriza-se a penhora de 10% (dez por cento) de seus proventos de
aposentadoria.
Ao mesmo tempo em que não se vislumbra ofensa à dignidade
do devedor no caso concreto, coíbe-se o abuso de direito, já que a proteção
legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas que,
injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito e, por
conseguinte, a efetivação da tutela jurisdicional.
3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao agravo,
para deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria
do executado.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24094
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260497-98.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: BIRIGUI 2a VARA
JUIZ: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
AGTE.: SILAS IBANHEZ SOARES
AGDOS.: ALEXANDRE N. FERRAZ E OUTRO
INT.: BANCO SAFRA S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos os autos.
Respeitado o entendimento da douta maioria que acolheu
parcialmente o recurso para o fim de reduzir a penhora de 30% para 10% dos proventos
de aposentadoria do executado, autorizada assim a constrição, entendi que era o caso de
se dar provimento integral ao agravo para vedar o pretendido e obtido gravame.
Exponho as minhas razões.
A razão da proteção constitucional e legal ao salário e outras
verbas remuneratórias, contida no art. 7o, X da Constituição Federal e, no âmbito
infraconstitucional, no art. 833, IV do Código de Processo Civil, é o princípio da
dignidade da pessoa humana, consubstanciado, nesse caso, no resguardo de verbas
destinadas ao sustento do trabalhador e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mencionada proteção é restrita ao necessário para a
sobrevivência digna do trabalhador, não podendo se transmutar em um mecanismo
protetivo da inadimplência, a permitir o enriquecimento ilícito do devedor.
Por esta razão, sopesando tais escopos, é de se concluir que não é
possível o comprometimento de renda proveniente da remuneração pelo trabalho
mediante a penhora em porte tal que afronte a dignidade humana. Trata-se a dignidade
humana de atributo supraconstitucional que não pode ser relegado a um segundo plano
por conta do processo de execução.
A afronta à dignidade humana
proclamada como valor
fundamental no art. 1o, III da Constituição Federal inequivocamente se concretiza a
partir do momento em que a verba salarial do devedor é tomada pelo credor,
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo
empregador. Diga-se que o mesmo raciocínio se aplica à hipótese de constrição sobre
proventos de aposentadoria.
Detecta-se a afronta porque a retenção do salário ou dos proventos
em parte expressiva, ou em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas
do devedor como, v.g., a possibilidade dele se alimentar.
É nessa linha de entendimento que já há algum tempo se tem
permitido a penhora de valores provenientes dos salários ou proventos depositados em
conta corrente, quando parte do numerário não é utilizada mesmo depois de decorrido
período considerável. Considera-se que o montante que remanesceu perde a natureza
alimentar que justifica a proteção outorgada pelo art. 833, IV do CPC.
O CPC/2015, por sinal, representou importante evolução a
respeito do tema. Ao passo que o antigo art. 649 do CPC/1973 falava em
impenhorabilidade absoluta, o novo diploma processual não manteve o qualificativo.
Além disso, no tocante à impenhorabilidade das verbas salariais, o novo código trouxe
outra ressalva além da penhora para pagamento de prestação alimentícia. Trata-se da
possibilidade de penhora de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais.
Paralelamente à tímida evolução legislativa diz-se tímida por
conta do elevado valor fixado como limite da proteção diante dos padrões de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
brasileiros
, no âmbito jurisprudencial, cresceu a adesão ao entendimento pela
possibilidade de penhora de parte do salário ou dos proventos de aposentadoria, desde
que não alcance quantia imprescindível ao sustento do devedor e de sua família.
Resumidamente, encampou-se a tese de que, como concretização
do princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção legal deve se restringir ao
essencial à sobrevivência digna do devedor. Desta forma, protege-se o mínimo
existencial, sem se descuidar do direito do credor de reaver seu crédito.
Em muitos casos, encontram-se devedores que ostentam situação
financeira bem acima da média, mas cuja única fonte de renda é a remuneração
percebida pelo trabalho, de modo que tornar suas verbas salariais inatingíveis a despeito
de quaisquer circunstâncias seria aniquilar o direito do credor ao recebimento do
crédito. O Poder Judiciário, amarrado ao teor literal da lei, contribuiria para que se
chancelasse a injustiça do enriquecimento ilícito do devedor às custas do credor.
Diante da divergência havida entre a 1a e a 2a Turmas do Superior
Tribunal de Justiça acerca do tema, a Corte Especial daquele Tribunal fixou
entendimento no sentido de que a restrição à penhora de vencimentos pode ser
excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à
exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou
se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de
exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve
ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um
padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro
lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz
de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus
direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução
civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer
atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se
revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família. 7. Recurso não provido” (EREsp 1582475/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03.10.2018, DJe
16.10.2018).
O referido entendimento, no entanto, não poderia ser aplicado no
caso dos autos, com a devida vênia da douta maioria.
Os agravados buscam o recebimento da quantia remanescente de
R$ 4.216,15 (fls. 156), a título de honorários advocatícios de sucumbência. Ante a
insuficiência de bens penhoráveis em nome do agravante para satisfação do débito, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida e deferida a penhora do percentual de 30% de seu benefício previdenciário
que, segundo consta do ofício de fls. 150, é no valor de R$ 2.994,03.
Nessas circunstâncias, atendo-se aos elementos fáticos do
precedente jurisprudencial acima indicado no qual o salário da devedora era de R$
33.153,04 , o valor da renda do devedor no caso em tela não se mostra suficientemente
elevado para permitir a penhora de parte dele.
O valor não elevado da remuneração percebida pelo agravante faz
presumir que a retirada mensal de 30% ou de 10%, conforme determinado pela douta
maioria representa quantia com porte para vulnerar a dignidade dele e de sua família.
Sempre respeitado o entendimento da douta maioria, permitir a
penhora mensal de percentual dos vencimentos do agravante nas circunstâncias dos
autos consubstancia afronta ao art. 7o, X da Constituição Federal e ao supramencionado
art. 833, IV do CPC.
Destarte, porque evidenciado, em minha forma de ver, que
constrição de dez ou trinta por cento dos proventos de aposentadoria pode comprometer
a subsistência do agravante, era caso de indeferimento do pedido de penhora de parte de
seu benefício previdenciário mensal.
Consigne-se, ainda, que a circunstância de o valor exequendo se
referir aos honorários advocatícios de sucumbência também não tem o condão de
autorizar a penhora pretendida.
Não se olvida que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do
CPC é excepcionada pelo disposto no § 2o, que estabelece que “o disposto nos incisos
IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais...”.
É certo também que os honorários advocatícios quer contratuais
ou de sucumbência têm natureza alimentar, consoante o disposto no enunciado da
Súmula Vinculante 47 e no próprio art. 833, IV do CPC. Ocorre que a exceção legal à
impenhorabilidade acima referida diz respeito unicamente ao pagamento de prestação
alimentícia espécie de verba alimentar, geralmente de caráter continuado, que não se
confunde com os honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diga-se, com base em interpretação teleológica, que a exceção à
impenhorabilidade prevista no § 2o do dispositivo legal em referência justifica-se ante a
premência presumida da prestação alimentícia presunção esta que não se verifica no
caso dos honorários advocatícios de sucumbência e não simplesmente porque se trata
de verba alimentar.
Equiparar as duas situações poderia levar à conclusão extrema de
que seria cabível a prisão civil do devedor de honorários em caso de inadimplência,
conforme previsão constitucional para o caso de devedor de prestação alimentícia (art.
5o, LXVII, CF).
A compartilhar do entendimento acima esposado, os seguintes
julgados deste Tribunal:
“Execução de honorários advocatícios Pretensão à penhora de
salário e proventos de aposentadoria
Descabimento
Verbas
impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC Inaplicabilidade do
art. 833, §2o do CPC Exceção à impenhorabilidade que se restringe à
satisfação de prestação alimentícia, cuja periodicidade e exclusividade
não se vislumbra nos honorários de advogado Interpretação restritiva
Decisão mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017,
art.
23.
Recurso
não
provido”
(A.I.
2088720-16.2017.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, j. 24.08.2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que recaiu
sobre valores depositados em conta corrente. Ordem de penhora de 30%
do saldo encontrado. Valores oriundos de pagamento de salário. Prova
encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da
impenhorabilidade dos valores constritos. Exegese do art. 833, IV, do
NCPC. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade do salário, ainda que
parcial. Exceções previstas no § 2o do referido dispositivo legal.
Inaplicabilidade ao caso concreto. Valores cobrados a título de
honorários advocatícios não estão compreendidos na expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"prestação alimentícia". Decisão reformada. Recurso provido” (A.I.
2098403-14.2016.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Silveira Paulilo, j. 28.07.2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA
(COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - Penhora de conta
salário - Inadmissibilidade - Conquanto se reconheça a natureza
alimentar do crédito oriundo de honorários advocatícios, estes não se
enquadram na exceção prevista pelo § 2° do art. 649 do CPC, pois
normas excepcionais não comportam interpretação extensiva. Agravo
não provido” (A.I. 2101377-58.2015..8.26.0000, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 16.09.2015).
Em suma, pelos motivos alinhavados, votei
e fiquei
parcialmente vencido pela reforma integral da decisão recorrida, porquanto obstaria a
pretendida (e obtida) penhora mensal de percentual do benefício previdenciário
percebido pelo agravante.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
FAEA9E8
8
14
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
FB1FBF6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2260497-98.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.